Tribunal: STF
Processo: RE 1585056
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POSTULANDO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1234/RG. INAPLICABILIDADE. TEMA 793/RG. CABIMENTO. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. A tese de julgamento do Tema 1234/RG se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência. Como o presente caso não trata de fornecimento de medicamento, mas de tratamento de saúde oncológico, é inaplicável o Tema 1234-RG.

    2. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando se identifica a responsabilidade direta da União pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização das despesas na área da saúde.

    3. Há responsabilidade e necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de demanda em que se postula tratamento oncológico, a partir do comando constitucional da divisão de atribuição e organização do Sistema Único de Saúde, de modo que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo ser encaminhado o processo à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda, sem prejuízo da manutenção do Estado, em conformidade com a responsabilidade solidária dos Entes Federados.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.